Tribunal: TJES
Processo: 0003216-05.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0003216-05.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR CAITANO, DAVID JONATHAN SIMPLICIO DOS SANTOS, RONI BENTA RODRIGUES, JONATHAN PADOVANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. 4 APELANTES. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, E ARTIGO 35, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. ARTIGOS 33 E 35. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROVIMENTO. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. 4. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO MAGISTRADO
A QUO
. APELANTE MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. 5.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4°, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 6. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA QUE SE COMUNICA A TODOS OS ACUSADOS. 7.
PENA DE MULTA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. COMINAÇÃO DA REPRIMENDA. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. 8. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. 9. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos expostos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios dos quatro apelantes. 2. Para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que, no caso em exame, indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 3. Em observância aos ditames do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, que prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, o magistrado sentenciante majorou a pena-base de forma devidamente motivada e em valor razoável e proporcional à conduta delituosa praticada, não havendo que se falar em redução da pena-base ao mínimo legal. 4. Devidamente reconhecida na sentença a circunstância atenuante da confissão espontânea, o pleito de reconhecimento da atenuante carece de interesse recursal. Lado outro, não merece prosperar o pedido de aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa, eis que o apelante era, ao tempo dos fatos, maior de 21 (vinte e um) anos. 5. Quanto ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, salienta-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “[...] a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’. Precedentes.”. (STJ. HC 590.296/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 6. Verifica-se dos autos que o tráfico desenvolvido pelos acusados era praticado com emprego de arma de fogo, o que configura, portanto, a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, que se comunica com todos os acusados que estavam no mesmo contexto fático. 7. Estando a pena de multa cominada nos preceitos secundários dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, tendo aplicação cogente, a sua imposição se mostrou adequada e proporcional ao caso em questão, não sendo possível sua isenção, especialmente quando levada em consideração a hipossuficiência econômica do agente, ao ser fixado o dia-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. 8. Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC. 9. Fixação de honorários advocatícios pela atuação dos advogados dativos nesta seara recursal, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP. 10. Recursos conhecidos e desprovidos, além da fixação de honorários aos defensores dativos atuantes nesta esfera recursal.

Vitória, 6 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003216-05.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR CAITANO e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, além da fixação de honorários advocatícios aos defensores dativos atuantes nesta seara recursal, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003216-05.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR CAITANO, DAVID JONATHAN SIMPLICIO DOS SANTOS, RONI BENTA RODRIGUES, JONATHAN PADOVANI

Advogado(s) do reclamante: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE, BRUNO PACHECO BARCELOS, THIAGO QUIRINO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO THIAGO QUIRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sobe exame recursos de apelação criminal interpostos por
João Vitor Caitano
,
David Jonathan Simplício dos Santos
,
Roni Benta Rodrigues
e
Jonathan Padovani
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 487/504 dos autos físicos), integrada pela decisão de fls. 566/567-verso dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03-verso dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...] Revelam os inquéritos policiais indicados que, durante o ano de 2021, na rua Firmino José Pereira, n° 94, bairro Marbrasa, nesta cidade, os Denunciados se associaram para promoção do tráfico de drogas, oportunidade em que no dia 30 de abril do corrente ano foram flagrados guardando e mantendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como "crack", "cocaína" e "maconha" com o fim de comercializá-las, bem como armas de fogo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Autos de Apreensão, Autos de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e Autos de Eficiência de Armas de Fogo, todos acostados aos autos.

Depreende-se do procedimento administrativo que, durante investigação nos autos 0002581-24.2021.8.08.0011, instaurado para apurar as circunstâncias da morte do indivíduo Ronisson Miranda, vulgo "Catraca", em 06/01/2021, no interior do Condomínio Residencial Esperança, situado no bairro Marbrasa, ocorrida por força do conflito decorrente da traficância de drogas, verificou-se que os ora Denunciados promoviam o tráfico de entorpecentes no local, inclusive com emprego de violência e vigilância de todo o condomínio por meio da utilização de rádios comunicadores e guarita.

Consoante apurado, os Denunciados, sob o comando de David Jonathan Simplício dos Santos, vulgo "Dede", então síndico e responsável pela segurança do Condomínio Residencial Esperança, atuavam na traficância de entorpecentes no local consistente no armazenamento e embalagem das drogas, sua comercialização e a realização da segurança com a utilização de radiocomunicadores e armas de fogo.

Calha destacar que os Denunciados exerciam funções no citado condomínio, sendo JOACI FERREIRA o antigo zelador, JHONATHAN PADOVANI o atual zelador, RONI BENTA o porteiro e DAVID JONATHAN o síndico.

Diante dos fatos narrados, expediu-se mandados de prisão temporária e busca e apreensão nos autos 0002581-24.2021.8.08.0011, de modo que no dia 30/04/2021, durante os seus cumprimentos, os agentes da lei se dividiram em equipes e se dirigiram até os endereços indicados, então pertencentes aos Denunciados.

Inicialmente, os policiais não localizaram o Denunciado JOÃO VITOR. Ocorre que, sendo de conhecimento da equipe que JOÃO VITOR estaria residindo na rua Álvaro Pereira Viana, n° 58, bairro Aquidaban, nesta cidade, os agentes da lei até lá se dirigiram e lograram êxito em apreender JOÃO VITOR. Realizadas buscas na residência foram encontrados 1.760 (um mil setecentos e sessenta) pedras de substância análoga a "crack", 02 (dois) tabletes de substância análoga a "cocaína", 01 (um) tablete grande de substância análoga a "crack", 33 (trinta e três) buchas pequenas de substância análoga a "maconha", 06 (seis) buchas grandes de substância análoga a "maconha", todos embalados e prontos para venda, bem como 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca taurus, calibre .38 Special, 55 (cinquenta e quatro) munições, marca CBC, de calibres diversos, carregador de pistola, a quantia de R$3.274,95 (três mil duzentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) em espécie, sacolas plásticas comumente utilizadas para a embalagem de entorpecentes, caderno com anotações referente ao tráfico, além de outros objetos conforme descrito no Auto de Apreensão de fl. 20/21. (Autos no 0003216-05.2021.8.08.0011- IP 057/2021).

Concomitantemente, os agentes da lei se dirigiram até a residência do Denunciado JOACI FERREIRA, ocasião em que o chamaram e ao atender ele não obedeceu de imediato a ordem policial eis que foi se afastando e pegou um objeto em cima de um dos móveis. Diante da possível injusta agressão os agentes da lei forçaram a entrada no imóvel, tendo JOACI corrido para o quarto com o objeto em mãos e o escondido sob o guarda-roupa. Realizadas buscas os policiais constataram que o objeto se tratava de uma arma de fogo tipo revólver, marca taurus, calibre 38, carregado com 06 (seis) cartuchos do mesmo calibre e 01 (um) jed load carregado com mais 06 (seis) cartuchos. Outrossim, na residência ainda foi encontrada 01 (uma) bucha de sustância análoga a "maconha" (Autos n° 0003213-50.2021.8.08.0011- IP 056/2021).

Prosseguindo, outra equipe de agentes da lei se dirigiu até uma residência que acreditavam ser também da pessoa do Denunciado Joaci Ferreira, entretanto, lá encontraram o acusado JHONATAN PADOVANI e sua companheira Luciene Florentino Queiroz, que afirmaram que haviam se mudado para o apartamento recentemente. Indagado acerca da existência de ilícitos no local JHONATAN confirmou que possuía pequena quantidade da droga conhecida como "maconha" para consumo pessoal. Realizadas buscas pela residência os agentes da lei lograram êxito em apreender dentro do guarda-roupas uma sacola preta que continha no seu interior 02 (dois) tabletes grandes de "maconha", 02 (dois) tabletes de tamanho médio da mesma substância, 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) rádios comunicadores (Autos n° 0003214-35.2021.8.08.0011- IP 60/2021).

Em continuidade, os agentes da lei se dirigiram até a residência do Denunciado RONI BENTA, instante em que o chamaram e perceberam que o acusado estava demorando para atendê-los. Nessa visada, prevendo a possibilidade de RONI estar buscando um meio de descartar os ilícitos que possuía, dois policiais se dirigiram até a janela do quarto do acusado e flagraram o momento em que RONI arremessou uma sacola azul contendo em seu interior 04 (quatro) porções grandes de droga conhecida como "maconha". Dada voz de prisão ao acusado os policiais civis adentraram na residência e ainda lograram êxito em localizar 03 (três) porções pequenas de "maconha" no interior da geladeira, bem como 02 (duas) balanças de precisão, 07 (sete) rádios HT, 03 (três) carregadores de rádio comunicadores e 03 (três) munições, marca CBC, sendo duas delas calibre .22 LR e uma calibre .50. (Autos no 0003212- 65.2021.8.08.0011- IP 59/2021).

Para mais, conforme narrado em denúncia já ajuizada nos Autos n° 0003215-20.2021.8.08.0011- IP 55/2021, empreendidas buscas domiciliares, os agentes da lei apreenderam no interior da residência do Denunciado DAVID JONATHAN 03 (três) rádios comunicadores, 01 (uma) pistola Air Soft, 20 (vinte) munições calibre .38, 01 (um) pote plástico contendo substância análoga à "maconha", assim como 01 (um) revólver marca Taurus, calibre .38, objeto arremessado pela janela do imóvel momentos antes do citado Denunciado franquear a entrada dos policiais em sua residência. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau condenou os apelantes nas sanções

dos artigos 33,
caput
, e 35, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, absolvendo, no entanto, o apelante
Jonathan Padovani
das disposições do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. As penas foram fixadas nos seguintes termos:
João Vitor Caitano
e
David Jonathan Simplício
dos Santos às penas de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa
; e
Jonathan Padovani
e
Roni Benta Rodrigues
às penas de
8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, além do pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
.

Ao apresentar razões, às fls. 577/583 dos autos físicos, a defesa do recorrente
João Vitor Caitano
postula a absolvição do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06 por insuficiência probatória. Requer, também, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A defesa de
David Jonathan Simplício dos Santos
, às fls. 584/591
dos autos físicos
,
em suas
razões recursais,
postula
a absolvição do réu pelos crimes pelos quais fora condenado, alegando
a inexistência,
nos autos, de provas suficientes que sustentem sua condenação. Almeja também, o afastamento da majorante disposta no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, e a gratuidade da justiça.

Já a defesa de
Jonathan Padovani
almeja, nas razões dispostas no id. 6463024, a absolvição do apelante pelos crimes em que foi condenado. De forma subsidiária, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Não sendo esse o entendimento, pleiteia a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como o reconhecimento da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Ao final, requer a fixação dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Por derradeiro, a defesa de
Roni Benta Rodrigues
apresentou razões recursais no id. 7965466,
na qual
postula a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, disposto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06. Não sendo esse o entendimento, requer a desclassificação do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, para o do artigo 28, da mesma Lei. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, aplicando-se o artigo 12, da Lei nº 10.826/03, bem como almeja a redução da pena pecuniária e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por fim,
postula
a fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, no que diz respeito ao delito descrito no
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, esse se constitui em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Já o crime de
associação para o tráfico de drogas
se encontra tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35.
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e §1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A conduta descrita consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34, ambos da Lei de Tóxicos. Dessa forma, não basta que duas ou mais pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessária a comprovação de que o vínculo associativo seja duradouro e prévio, com divisão de tarefas.

Dito isso, as defesas dos apelantes
David Jonathan Simplício dos Santos
e
Jonathan Padovani
postulam a absolvição em relação a ambos os crimes pelos quais foram condenados, por insuficiência probatória. Já as defesas de
João Vitor Caitano
e
Roni Benta Rodrigues
pleiteiam a absolvição apenas em relação ao crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, nos mesmos termos supramencionados.

Sobre o tema, a
materialidade dos crimes
restou
inconteste nos autos físicos
, por meio dos Boletins de Ocorrência de fls. 13/17 (IP 055/21), 12/14-verso (IP 056/21), 12/16 (IP 057/21) e 12/13-verso (IP 060/21), dos Autos de Apreensão de fls. 21 (IP 055/21), 18 (IP 056/21), 20/24 (IP 057/21), 20 (IP 059/21) e 17/18 (IP 060/21), dos Autos de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 22 (IP 055/21), 19 (IP 056/21), 26 (IP 057/21), 21 (IP 059/21) e 20 (IP 060/21), dos Autos de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 23 (IP 055/21), 20 (IP 056/21) e 25 (IP 057/21), dos Laudos Periciais de Exame de Arma de Fogo de Material de fls. 71/77 (IP 056/21) e 63/65 (IP 059/21), bem como do Laudo Pericial de Exame Químico de fls. 12/17 dos autos físicos.

Quanto à
autoria
delitiva por parte dos apelantes, passo à análise.

De início, convém registrar que a presente ação penal se originou por meio de uma investigação nos Autos nº 0002581-24.2021.8.08.0011, instaurada para apurar as circunstâncias da morte do indivíduo Ronisson Miranda, conhecido como “Catraca”, na data de 06 de janeiro de 2021, no interior do Condomínio Residencial Esperança, situado no bairro Marbrasa, ocorrida em razão do conflito decorrente do tráfico de drogas.

Depreende-se que, durante o procedimento investigativo, verificou-se que os apelantes promoviam a comercialização de drogas no local, fazendo a vigilância de todo o condomínio por meio de rádios comunicadores e guarita.

Os policiais responsáveis pela abordagem, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia inclusa à8 fl. 81 dos autos físicos), narraram os fatos com riqueza de detalhes, nos seguintes termos:

“[...] que foi colocado para compor a equipe do Eliomar para a localização do alvo; que foram localizados todos os ilícitos descritos na denúncia no local; que entrou na casa do rapaz que trabalhava na portaria do prédio; que era a casa de Roni Benta; que o acusado demorou para abrir a porta e tentava desconversar o tempo todo [...].” (Policial Civil Adriano Rodrigues da Silva).

“[...] que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a investigação ficou pela Denarc [...] que foi apreendida uma quantidade significativa de droga e uma quantidade em dinheiro [...]”. (Policial Civil Augusto César Cabral).

“[...] que se recorda da investigação; que tudo começou com a apuração do indivíduo conhecido como 'Catraca' [...] que durante a apuração desse crime de homicídio, tivemos conhecimento de que havia um grupo de indivíduos cometendo a prática do tráfico de entorpecentes em condomínio no bairro Marbrasa [...] que nós conseguimos identificar os apartamentos onde estavam os entorpecentes e armas de fogo [...] que foi com João Vitor que foi encontrado a maior parte dos entorpecentes [...] que acreditamos sim que esse indivíduo seja relacionado com o tráfico de entorpecentes [...] que nos relatórios que seguiram para as buscas, havia sim uma divisão de tarefas entre os réus, o que justifica essa quantidade de rádio comunicador apreendido [...] que vários moradores nos procuravam com muito medo, porque o condomínio estava dominado pelo tráfico [...] que no dia do homicídio, eles solicitaram que as câmeras fossem desligadas [...] que a gente recebeu diversas denúncias anônimas [...]”. (Policial Civil Eliomar Bahiense do Nascimento).

“[...] que nesse dia foi uma operação e foram vários alvos [...] que especificamente no meu caso e do policial Cabral, a gente foi na casa do João Vitor e lá foi localizada uma arma de fogo e muita droga [...]”. (Policial Civil Felipe Borssate Nascimento).

“[...] que a minha participação, basicamente, foi o cumprimento do mandado, a parte operacional [...] que foi na casa do Joaci e foram apreendidas arma, munição e eu não me recordo se teve droga, mas a arma eu me recordo [...]”. (Policial Civil Wanderson Mello Vasconcelos).

“[...] que o alvo específico seria o Joaci, porém, na residência que seria dele, estaria o Jonathan Padovani [...] que foi encontrado dois tabletes grandes de maconha, dois médios de maconha [...] que na hora da abordagem ele disse que seria dele, balança de precisão, rádio comunicadores e base para alimentar os rádios comunicadores [...] que no primeiro momento lá ele informou que tinha uma quantidade de maconha para uso próprio, aí nas buscas pela residência, encontramos esse material [...]”. (Policial Militar Paulo Barbosa da Silva).

“[...] que o alvo do mandado era Joaci, só que ele não estava na residência, quem estava era o Jonathan [...] que a gente encontrou 2 tabletes grandes de maconha, dois médios e uma porção pequena de maconha, uma balança de precisão e dois rádios comunicadores [...] que ele disse que tinha se mudado pra lá recentemente e que fazia pequenos serviços de reparos no condomínio a mando do David [...] que foi possível ver o David Jonathan dispensando uma arma de fogo [...] que o Joaci estaria morando em outra residência [...]”. (Policial Militar Vagner Lopes Maciel Nicoli).

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram das investigações e da abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como o deste e. Tribunal de Justiça, é o de que, principalmente nos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (,STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024)

Quanto aos réus, ao serem interrogados em juízo (mídia inclusa à fl. 81 dos autos físicos), apresentaram suas versões nos seguintes termos:

“[...] que nega as acusações; que trabalha no condomínio de síndico [...] que já foi preso com uma quantidade de droga [...] que conheceu João Vitor recentemente e conversar com ele, foi através do irmão [...]”. (Interrogatório de David Jonathan Simplício).

“[...] que realmente está envolvido com o tráfico; que as drogas eram suas [...] que conheceu os outros acusados recentemente; que não se associou com os outros acusados [...]”. (Interrogatório de João Vitor Caitano).

“[...] que a droga que foi encontrada na residência era sua; que a intenção era vender; que desistiu de vender pois começou a trabalhar como zelador; que é usuário de drogas; que não se associou aos demais acusados [...]”. (Interrogatório de Jonathan Padovani).

“[...] que era o porteiro do condomínio e era consumidor de maconha; que por ser consumidor de maconha, também sabia com quem adquirir certa quantidade [...] que tinha o hábito de estar fracionando parte da quantidade que eu adquiria para fazer o repasse para alguns deles em determinado período por causa do valor a ser pago [...] que não pretendia vender essa droga, pretendia consumir; que algumas vezes que já chegou a fracionar e vender; que sobre os rádios comunicadores que estavam em sua residência, somente três funcionavam [...]”. (Interrogatório de Roni Benta Rodrigues).

Em suma, as informações trazidas sobre as investigações dão conta de que em cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor dos apelantes, a guarnição se dividiu em equipes e se dirigiram às residências de cada apelante, logrando êxito em apreender todos os ilícitos descritos na denúncia.

Salienta-se que, além dos entorpecentes, foram apreendidas armas de fogo, munições, rádios comunicadores e balança de precisão, o que evidencia o vínculo associativo entre os réus. O apelante David Jonathan Simplício dos Santos, que atuava como síndico do condomínio, comandava o tráfico de entorpecentes com o auxílio dos demais acusados, que guardavam e armazenavam os materiais ilícitos.

De acordo com as investigações, os acusados David Jonathan Simplício dos Santos, Jonathan Padovani e Roni Benta Rodrigues desenvolviam suas atividades laborais no mesmo condomínio residencial onde também residiam, e realizavam a promoção do tráfico de drogas no local. Quanto ao acusado João Vitor Caitano, embora não residisse no referido condomínio, frequentava o local rotineiramente e fazia o uso de entorpecentes juntamente com os demais réus.

Por tudo exposto, vejo que
David Jonathan Simplício dos Santos
e
Jonathan Padovani
cometeram algumas das condutas descritas no artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
o que inviabiliza o acolhimento dos pedidos defensivos absolutórios de tais recorrentes.

Em relação ao crime tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, vejo que todos os apelantes
participavam do tráfico de entorpecentes,
com
estabilidade e habitualidade
, vez que, de forma reiterada, dentro do condomínio, detinham funções específicas dentro da associação criminosa, amedrontando, inclusive, os demais moradores.

Dito isso,
inviável a absolvição pretendida por suas defesas, quanto aos crimes dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, havendo provas suficientes para manter as condenações de todos os apelantes.

Ademais, mesmo que os apelantes fossem usuários, assim como alegam as defesas, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

[...] Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização dos crimes imputados aos acusados, assim como requerido por suas defesas, uma vez que, consoante outrora exposto, os apelantes se associaram para comercializar drogas, não excluindo a hipótese de coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que os apelantes praticavam a traficância de entorpecentes, razão pela qual,
o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, também não merece prosperar
.

Prosseguindo,
passo à análise do capítulo da dosimetria da pena,
analisando os pleitos defensivos referentes à retificação das dosimetrias.

De início, vejo que somente o apelante
Jonathan Padovani
se insurge quanto à primeira fase da dosimetria, postulando o redimensionamento ao mínimo previsto na legislação.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador, ao realizar a dosimetria da pena, deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, verifico que o magistrado sentenciante, ao analisar, na
primeira fase,
as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar tão somente a
culpabilidade do réu, face à grande quantidade de droga apreendida
.

Assim, considerando que a
pena do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa
, fixou a
pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nesse contexto, sabe-se que o artigo 42, da Lei de Drogas, prevê que
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, de forma que se mostra perfeitamente idônea a fundamentação utilizada pelo
magistrado
a quo
para exasperar a pena-base do recorrente.

Isso porque, foi levada em consideração a apreensão de quantidade exacerbada de maconha, qual seja, 994 (novecentos e noventa e quatro) gramas, exigindo, portanto, maior reprovação da conduta do apelante.

Portanto, nota-se que, atento aos princípios da razoabilidade e munido de sua discricionariedade motivada, o magistrado fixou a pena-base de forma fundamentada e proporcional à conduta empreendida pelo apelante, observando os ditames estabelecidos nas legislações e jurisprudências pátrias, razão pela qual
não há que se falar em redução da pena-base ao mínimo legal
.

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria, vejo constar pedido da defesa de
Jonathan Padovani
visando à diminuição da pena ante o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Dessa feita, constato novamente o acerto do ilustre sentenciante, que reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor do réu e atenuou a reprimenda ao patamar mínimo legal.

Quanto ao pedido referente à aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa, observo que não merece prosperar, eis que o apelante, nascido em 16/06/1991, possuía 29 (vinte e nove) anos à época dos fatos, conforme consta de seu documento pessoal anexado à fl. 05, dos IP 060/21.

Já na
terceira fase
, vejo que a defesa do apelante
Jonathan Padovani
almeja a aplicação da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual passo à análise.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço, além do crime de tráfico de drogas, o apelante também foi condenado pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, o que, por si só,
obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu benefício
.

Sobre o assunto, saliento o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “[...]

‘
a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’.
Precedentes
.”. (STJ. HC 590.296/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

Por sua vez, ainda na
terceira fase
da dosimetria, os apelantes
João Vitor Caitano, David Jonathan Simplício dos Santos
e
Roni Benta Rodrigues
almejam o decote da causa de aumento de pena contida no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

A majorante em comento é prevista nos seguintes termos: “
a
s penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:
o crime tiver sido praticado com

violência, grave ameaça,
emprego de arma de fogo
, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva
”.

Desse modo, para que fique configurada a causa de aumento do emprego de arma de fogo no delito de tráfico de drogas, a arma deve ser utilizada pelo agente no contexto da prática ilícita do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Nessa senda, consoante já demonstrado, os policiais militares lograram êxito em apreender,
no mesmo contexto fático
, os entorpecentes conhecidos como maconha, crack e cocaína, rádios comunicadores,
armas de fogo e munições
, demonstrando, assim, que o tráfico era praticado pelos apelantes, associados, com o emprego de arma de fogo, o que configura a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06,
que se comunica com todos os acusados que estavam no mesmo contexto fático.

No mesmo sentido:

[...]
Verifica-se das provas dos autos que o primeiro apelante portava arma de fogo no contexto da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, em desígnio de vontade com os demais recorrentes, restando demonstrada, assim, a finalidade de praticar o tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, o que configura, portanto, a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº. 11.343/06, reconhecida a todos os acusados que estavam no mesmo contexto fático.
[...] (TJES; APCr 0008235-60.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022).

[...]
A causa de aumento do artigo 40, VI da Lei n. º 11.343/06, haja vista que a apreensão das armas e drogas ocorreram no mesmo contexto fático, demonstrando que eram utilizadas para a comercialização
. (TJES; APCr 0006516-29.2017.8.08.0006; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 10/02/2021; DJES 19/02/2021).

Portanto, considerando que as armas de fogo foram apreendidas no mesmo contexto fático dos entorpecentes e materiais usados para o tráfico, praticado por todos os apelantes em conjunto, não há que se falar em decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, nem em aplicação do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, prevalecendo, nesse caso, o princípio da especialidade, uma vez que as armas de fogo eram utilizadas para intimidação coletiva no contexto do tráfico de entorpecentes.

Prosseguindo, pugnou a defesa do apelante
Roni Benta Rodrigues
pela redução ou isenção do pagamento da pena de multa. Sem razão novamente o recorrente.

Isso porque, a pena de multa se submete ao critério bifásico. Na primeira fase, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena e, na segunda fase, será fixado o valor de cada dia-multa, a partir da situação financeira do apenado.

In casu,
a quantidade de dias-multa – 1.200 (um mil e duzentos) – foi proporcional ao
quantum
de reprimenda corporal, em relação aos crimes capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Ademais, foi levada em consideração a hipossuficiência do apenado no momento do arbitramento, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, não há possibilidade de redução desta penalidade, tampouco o seu perdão.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE. Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade. (...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

(...). 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

Por fim, entendo ser incabível, de igual modo, a procedência do pleito dos apelantes
João Vitor Caitano, David Jonathan Simplício dos Santos e Roni Benta Rodrigues
acerca da
concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado os apelantes ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas dos apenados após a data da condenação.

Nesse sentido:

[...] Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor dos defensores dativos que representaram os ora apelantes neste 2º Grau de Jurisdição.

Sob esse enfoque, é sabido que, se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese concreta, vislumbro que a causa se revelou de média complexidade, com a presença de quatro apelantes, aos quais foram imputados os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, limitando-se o trabalho dos patronos, nesta seara recursal, à apresentação de razões recursais em favor dos apelantes.

Desse modo, considerando que o defensor dativo do apelante
Jhonathan Padovani
(
Dr. Thiago Canholato Cazotte – OAB/ES nº 9.542
) e a defensora dativa do acusado
Roni Benta Rodrigues
(
Dra. Elcinéia Roza Macedo – OAB/ES nº 30.592
) bem exerceram o
munus
público que lhes fora conferido, com apresentação das razões recursais bem fundamentadas em favor dos recorrentes,
fixo-lhes os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais), para cada patrono,
concernentes à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO aos recursos
, mantendo-se inalterados os termos da r. sentença
, bem como fixo honorários aos advogados dativos atuantes nesta esfera recursal.

É como voto.

Vitória, 18 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)